Tribunal: TJES
Processo: 5039222-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039222-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA
RECORRIDO: DROGARIA ASSIS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
5039222-76.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA

EMBARGADA:
DROGARIA ASSIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA DROGARIAS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
16068530
, que
negou provimento ao recurso inominado que interpôs, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais (ID.
16132037
),
o
embargante
alega que a oposição dos embargos declaratórios possui finalidade de prequestionamento, entendendo, ainda, que houve omissão no acórdão, que teria classificado equivocadamente como "inovação recursal" a alegação de que a multa contratual deveria incidir a partir da rescisão do contrato, em julho de 2023. Sustenta que não se trata matéria nova, mas sim um "reforço argumentativo" para combater a contradição da própria sentença, que reconheceu a rescisão em 2023, mas fixou o início da multa apenas em maio de 2024, com base em uma segunda notificação.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Isto porque, a parte não apresentou qualquer vício no acórdão sanável pela via dos embargos de declaração.

O que a embargante denomina "reforço argumentativo" foi, na realidade, a introdução de um novo marco fático para sua pretensão em fase recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, restou devidamente exposto no acórdão embargado que a petição inicial indicou a notificação extrajudicial de 14/05/2024 como o marco referente ao uso indevido do logotipo na fachada do estabelecimento e termo inicial para incidência da multa, e que, por sua vez, a notificação de julho de 2023 dizia respeito a uma confissão de dívida e foi suscitada como marco para a incidência da multa somente no contexto do recurso, após ultrapassada a fase de instrução.

Portanto, a decisão está devidamente fundamentada, não havendo contradição, obscuridade ou omissão. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de obter efeitos infringentes ao recurso, o que não é admitido.

Ademais, uma vez que a embargante deixou expressamente evidente a finalidade de prequestionamento dos aclaratórios em questão, entendo que este somente apontou uma omissão, que inexiste, para que seu recurso seja enquadrado nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Desta feita
, resta evidente que
a parte
embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que
não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Por fim, convém enfatizar que é incabível o prequestionamento em sede de juizados especiais através de embargos de declaração (Enunciado 125), considerando, ainda, a nítida ausência de repercussão geral para a matéria questionada, eis que se trata de pura discussão privada, na forma do decidido no tema 800 do STF.

No caso em comento, salta aos olhos o caráter procrastinatório do prequestionamento, onde se invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, quando a parte que alega a sua violação é uma ficção jurídica.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.